Tribunal: TJSP
Processo: 0020543-63.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Apelação – Cumprimento provisório de sentença – Ação ordinária – Sentença que, considerando a perda de interesse superveniente, extinguiu o incidente, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 50.000,00 - Matéria recursal limitada ao arbitramento da verba honorária – Pleito de majoração –

Ementa:
Apelação – Cumprimento provisório de sentença – Ação ordinária – Sentença que, considerando a perda de interesse superveniente, extinguiu o incidente, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 50.000,00 - Matéria recursal limitada ao arbitramento da verba honorária – Pleito de majoração – Possibilidade - Quantificação da verba honorária que foi objeto de análise por ocasião do julgamento de Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1076) - Vedação ao arbitramento equitativo da verba em casos como o tratado no presente apelo - Estipulação em 10% sobre o valor atualizado da causa que se revela adequada - Decisão reformada - Recurso provido.